Tribunal: TJDFT
Processo: 0726962-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO LATERAL. ABERTURA DE PORTA NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE CONDUTOR/PASSAGEIROS. DANOS MATERIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais. Noutro prisma julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a responsabilidade pela ocorrência do sinistro (acidente de trânsito) deve ser imputada ao recorrente, impondo a ele a obrigação de indenizar o recorrido pelos danos causados.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que no local do acidente não havia qualquer sinalização que proibisse a parada dos condutores de veículo. Afirma que seria um local de parada obrigatória para o desembarque de alunos, seja por transporte escolar ou particular. Defende que o recorrido não teria guardado a distância legal de segurança ao fazer uma manobra de ultrapassagem. Aduz que, conforme as provas juntadas aos autos, poderia atribuir a culpa concorrente às partes. Aponta o excesso no valor dos orçamentos apresentados pelo recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos materiais. Por último, no caso de não acolhimento dos pedidos retromencionados, que seja reconhecida a culpa concorrente, uma vez que, no mínimo, as condutas de ambas as partes teriam contribuído para o acidente.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 33291249.
6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. Destaco que a parte inconformada deverá expor em seu Recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido neste ponto, pois a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço a parte do recurso na qual o recorrente impugna os orçamentos apresentados pelo recorrido durante a instrução, bem como os orçamentos apresentados pelo recorrente na fase recursal (ID. 33291241 – Pág. 1/3).
8. Do contexto fático probatório é possível contatar que o recorrente realizou a manobra de parada para embarque e desembarque de passageiros (por ser uma kombi que realiza transporte escolar). No momento em que o recorrido tentou ultrapassar o veículo do recorrente, este ao abrir a porta acertou o veículo daquele. Essa também foi a conclusão exarada na sentença objeto do recurso, vejamos: “...caso a versão apresentada pelo requerido fosse verídica, a colisão na porta de seu veículo teria ocorrido de dentro para fora, o que se pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que não ocorreu, já que as avarias causadas na porta do veículo do réu indicam que a batida ocorreu em razão da abertura da porta enquanto o veículo do autor passava por ele, por ter se restringido à sua extremidade, conforme se infere da fotografia de ID 111131929 - Pág. 4.”
9. Dessa forma, entendo que o recorrente violou os termos dos artigos 47 e 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Trago o teor dos referidos artigos para melhor esclarecimento da matéria: “Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. (...) Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor.”
10. No local em que o sinistro ocorreu não é permito o estacionamento de veículos, motivo pelo qual a parada deve se restringir ao tempo indispensável para embarque e desembarque dos alunos sem que o fluxo de veículos seja interrompido ou perturbado. Em conformidade com os documentos apresentados pelo próprio recorrente ID. 33291216/33291222 e os vídeos constantes do ID. 33291225/33291230 percebo que a parada naquele local perturba e algumas vezes interrompe o trânsito no local, por se tratar de uma avenida pequena, de mão dupla, sendo que o condutor ainda precisou abrir a porta do motorista no momento em que passava outro veículo (o do recorrido).
11. Desse modo, entendo que restou comprovada a culpa do recorrente não havendo falar em reforma da sentença.
12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
13. No caso em exame, observo que o recorrido comprovou a perda patrimonial e o nexo de causalidade referente aos danos causados ID. 33290636 – pág. 6 e ID. 33290637/33290639, motivo pelo qual mantenho integralmente a sentença atacada.
14. CONHEÇO PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.